Tribunal: STF
Processo: ARE 1493408
Classe: ARE
Órgão julgador: NUNES MARQUES
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2024-12-16
Data de publicação: 2024-12-16

Ementa:
EMENTA



    DIREITO TRIBUTÁRIO. AGRAVO INTERNO EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. CIDE-COMBUSTÍVEIS. GASES PROPANO E BUTANO. CARACTERIZAÇÃO COMO GASES LIQUEFEITOS DO PETRÓLEO PARA FINS DE INCIDÊNCIA TRIBUTÁRIA. DEBATE INFRACONSTITUCIONAL. OFENSA INDIRETA À CONSTITUIÇÃO FEDERAL. REEXAME DO CONJUNTO PROBATÓRIO. ENUNCIADO N. 279 DA SÚMULA DO SUPREMO. EXTRAPOLAÇÃO DO PODER REGULAMENTAR. CONTROLE DE LEGALIDADE. PRECEDENTES. VERBA HONORÁRIA. ART. 85, § 11, DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL. MAJORAÇÃO CABÍVEL. 



    1. Divergir das conclusões alcançadas pelo Colegiado de origem – quanto à incidência da CIDE-combustível nas importações dos gases propano e butano, e sua caracterização como gases liquefeitos resultantes do refino do petróleo ou do processamento do gás natural – demandaria reexame da legislação infraconstitucional de regência (Leis n. 9.430/1996 e 10.336/2001, IN n. 219/2002/SRF e Decreto n. 4.070/2001), bem como revolvimento do conjunto fático-probatório. Incidência do enunciado n. 279 da Súmula do Supremo.



    2. Situa-se no campo da legalidade – e não do controle de constitucionalidade – o debate acerca da extrapolação do poder regulamentar de ato normativo em face da lei que lhe confere validade. Precedentes.



    3. Majora-se em 1% (um por cento) a verba honorária anteriormente fixada, observados os limites impostos. Disciplina do art. 85, §§ 2º, 3º e 11, do Código de Processo Civil.



    4. Agravo interno desprovido.